Tribunal: TJSP
Processo: 1517424-64.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517424-64.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JUNIOR
CEZAR SOARES e MICHEL DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517424-64.2019.8.26.0050 -Voto no 17237
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1517424-64.2019 São Paulo
Apelantes: Michel de Oliveira Santos e Júnior César Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Voto no 17237
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado Autoria e
materialidade delitiva demonstradas - Prova robusta a
admitir
a
condenação
dos
réus

majorantes
demonstradas - recurso da defesa desprovido.
Trata-se de apelação interposta por MICHEL
DE OLIVEIRA SANTOS e JÚNIOR CÉSAR SOARES, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 173/180, cujo relatório se
adota e acrescenta-se que os condenou por infração ao art. 157, § 2o,
II e § 2o-A, I, do Código Penal, JÚNIOR às penas de 10 anos, 4
meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 25 dias-multa no valor mínimo legal e MICHEL às
penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517424-64.2019.8.26.0050 -Voto no 17237
3
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 234/243. Pugna pela absolvição,
subsidiariamente, seja fixada a pena-base no mínimo legal e afastada
a causa de aumento relativa ao emprego de arma.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 247/253).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento ao recurso (fls. 266/324).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
MICHEL DE OLIVEIRA SANTOS e JÚNIOR
CÉSAR SOARES foram denunciados porque, no dia 28 de março de
2019, às 23h15min, na Rua Leopoldo Lugones, altura do no
127,Cidade Ademar, São Paulo/SP, agindo em concurso e mais dois
indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
um aparelho celular Motorola pertencente a vítima Adilson Silva de
Lima.
Há robusta prova coligida aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517424-64.2019.8.26.0050 -Voto no 17237
4
incriminar os Réus, não havendo que se falar em insuficiência
probatória e consequente absolvição.
Os Réus, em juízo, negaram o crime.
Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido.
A vítima Adilson, em juízo, confirmou os fatos
narrados na denúncia. Afirmou que estava abrindo a porta do carro
quando foi abordado por um indivíduo armado que mandou descer,
entregar a chave do carro, o celular e a carteira. Afirmaram que
cogitaram levar o carro, mas haviam acabado de assaltar a casa de
um vizinho próximo e levaram o carro e o celular, um dos indivíduos
estava com um monte de celular e carteiras na mão. Afiou que eles
levaram a chave do seu carro, celular e carteira. Afirmou que eram
quatro indivíduos, mas só conseguiu ver dois e reconhece como
sendo os Réus com certeza.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517424-64.2019.8.26.0050 -Voto no 17237
5
apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão.
Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso"
(STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
As majorantes quanto ao emprego de arma e
concurso de agentes devem ser mantidas, pois comprovadas através
dos depoimentos prestados em juízo.
Vale esclarecer que causa de aumento de
pena do emprego de arma não necessita de apreensão da arma para
realização do laudo. Suficiente as declarações da vítima neste
sentido.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517424-64.2019.8.26.0050 -Voto no 17237
6
“CONSTITUCIONAL.
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE
FOGO
NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL
QUE
AFIRMA
A
UTILIZAÇÃO
DO
ARTEFATO
NA
PRÁTICA
DELITUOSA.
REGIME
PRISIONAL.
RÉU
PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 440 DO STJ E
SÚMULA
719
DO
STF.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO”.
(STJ, HC 313.875-SP, Rel. Min. Newton Trisotto, DJe de
19/05/2015).
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes por eles cometidos, nos termos
dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo
legal corretamente, pois os Réus possuem maus antecedentes e
pelas circunstâncias do delito praticado com 4 agentes.
Na segunda fase quanto ao corréu Júnior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517424-64.2019.8.26.0050 -Voto no 17237
7
pena foi aumentada em 1/6 corretamente pela reincidência.
Por fim, correto também o aumento em 2/3 pela
majorante referente ao emprego de arma de fogo.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita na
dosimetria das penas.
O regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, dada a evidente periculosidade dos ora Apelantes, bem
como pela necessidade de garantir-se a ordem pública que,
evidentemente fica exposta e casos como o dos autos.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e nego
provimento ao recurso da defesa.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator